Tribunal: TJMT
Processo: 1015411-15.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015411-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SANDRO TICIANEL - CPF: 654.698.521-72 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), DOTTO, MONTEIRO, GATTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 67.178.194/0001-90 (EMBARGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –- AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE –
MATÉRIA SUSCITADA NO PRESENTE EMBARGOS
QUE
JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO

E DECISÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CRÉDITO REFERENTE A
CUSTAS E HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
DOS AGRAVADOS,
OBJETO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
QUE FOI CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE
AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO AGRAVANTE/EMBARGANTE NÃO SE SUBMETENDO À MESMA -
EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de Declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Estando a matéria suscitada devidamente analisada de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria já decidida.

As custas e honorários
sucumbências
objeto do cumprimento de sentença proposto pelos Agravados, surgiram com a sentença proferida na demanda originária,
posteriormente ao deferimento da Recuperação Judicial em favor do Recorrente, não se submetendo ao seu regime
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015411-15-2025

EMBARGANTE: JOSÉ PUPIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADOS:
GERDAU AÇOS LONGOS S/A e OUTROS
,

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
José Pupin em Recuperação Judicial,
em face do
Acórdão que negou provimento

ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante,
reconhecendo que custas e

honorários sucumbenciais objeto de cumprimento de sentença proposta pelos Agravados não se submetem a Recuperação Judicial deferida em favor do Recorrente, uma vez que o crédito foi constituído posteriormente.

Nas razões recursais o Embargante alega que os E
mbargos de Declaração são cabíveis,

tendo em vista que o acordão contém omissão e erro material quanto ao entendimento constante do Tema Repetitivo n.º 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário sua reforma.

Sustenta que, conforme entendimento do

Superior Tribunal de Justiça
,

este expressamente
determina que a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é definida pela data de seu fato gerador
, havendo
erro material no acórdão ao adotar como marco temporal para definição da natureza do crédito a data da sentença ou do trânsito em julgado (27/10/2023).

Assinala que o reconhecimento e a correção desses vícios são imprescindíveis
, tanto para que se preserve a coerência do julgado com o entendimento pacificado pelo STJ, quanto
para assegurar o exato enquadramento do crédito em questão como concursal
, conforme determina o art. 49 da Lei 11.101/2005.

Argumenta que no presente caso

o fato gerador da obrigação decorre do despacho inicial de 10/08/2016
,
que fixou os honorários sucumbenciais nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0004215- 58.2015.8.11.0051
enquanto
as custas processuais foram recolhidas em 16/12/2015 e 17/08/2016, sendo que referidos eventos ocorreram antes do pedido de recuperação judicial do Agravante
, formulado em 11/09/2017 e deferido em 19/10/2017.

Alega que o acórdão embargado foi omisso na análise do
momento da constituição da obrigação
, com base no fato gerador reconhecido,

aplicando equivocadamente, o trânsito em julgado como critério de definição da natureza do crédito, em afronta direta à tese firmada no Tema 1.051 do STJ. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão e erro material que afirma existentes.

Nas contrarrazões os Embargados sustentam que não assiste razão ao Embargante, argumentando que novamente, o Agravante/Embargante defende que o crédito excutido seria

a data do despacho inicial e

a data em que as custas foram recolhidas, contudo, no julgamento o colegiado, com acerto, fixou o entendimento de que
o crédito sucumbencial se originou a partir da sentença extintiva e se estabilizou com o trânsito em julgado do acórdão que a confirmou
.

Argumenta
que ambos os atos foram proferidos após a propositura do pedido de Recuperação Judicia
l de modo que o crédito dos Agravados não estão sujeitos à recuperação judicial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, o Embargante alega existência de omissão e erro material no Acórdão ao reconhecer que o crédito dos Agravados originou-se da sentença e estabilizou-se com o transito em julgado da mesma em
27/10/2023).

Argumenta que referido crédito teve origem no despacho inicial proferido na Execução de Título Extrajudicial n.º 0004215- 58.2015.8.11.0051
.
Já as custas processuais foram recolhidas em 16/12/2015 e 17/08/2016, sendo que referidos eventos ocorreram antes do pedido de recuperação judicial do Agravante
, formulado em 11/09/2017 e deferido em 19/10/2017.

Apesar dos argumentos elencados pelo Embargante e, conforme ficou decidido, a obrigação da parte executada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais nasceu com a prolação da sentença ação originaria , visto que anteriormente, não havia custas e honorários de sucumbência objeto do cumprimento de sentença.

Com efeito, a fixação de
custas e honorários de
sucumbência

não ocorreram com a distribuição da ação, conforme pretende o Agravante/Embargante mas decorreram da sentença estabilizando-se com o trânsito em julgado do acórdão não havendo omissão ou erro material pelas razões suscitadas,
estando clara a decisão que o crédito, objeto do cumprimento de sentença não se submete, no caso, à Recuperação judicial do Agravante/Embargante,
sendo a decisão proferida com a seguinte fundamentação que transcrevo visando evitar repetições:

(...)

“Como visto trata-se de Agravo de Instrumento em que o Agravante assevera que o crédito, objeto de cumprimento de sentença no caso se submete aos efeitos da Recuperação Judicial deferida em favor do mesmo.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que o Juízo
aquo
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo ora Agravante fundamentando que
o caso versa sobre cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência decorrentes de acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça em
24/08/2023
,
portanto, posterior ao plano de recuperação judicial n. 0007612-57/2017 que é de 19/10/2017 de forma que não se submete aos seus efeitos
.

Quanto ao Agravante alega que o crédito objeto do cumprimento de sentença surgiu em
2015 e 2016,
quando a ação de execução de título extrajudicial foi distribuída
(03/12/2015), sendo que o despacho inicial de citação e fixação dos honorários foi proferido (10/08/2016)
de modo que referido crédito é anterior a recuperação judicial
e se submete aos seus efeitos,
visto que o Agravante
ingressou com Recuperação Judicial em

11/09/2017
.

Da análise detida dos Autos, constata-se que a empresa Gerdau Aços Longos S/A havia ajuizado Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da parte Agravante processo n. 0004215-58-2015 em
03/12/2015
, contudo,
o Executado compareceu naquele Feito principal em 25/10/2017, para comunicar que havia sido deferido pedido de recuperação judicial em 19/10/2017, de forma que em 08/04/2022 a Exequente requereu a extinção da execução,
sobrevindo sentença de extinção da ação em
24/10/2022, oportunidade em que houve a condenação o Executado ora Agravante ao pagamento de custas, despesas processuais

e honorários advocatícios sucumbenciais
,
uma vez que teria dado causa ao ajuizamento da execução.

Contra referida sentença houve interposição de Apelação Cível em que o Executado ora Agravante se insurgiu quanto a referida condenação, argumentando a impossibilidade de se manter sua condenação
ao pagamento dos honorários

advocatícios sucumbenciais, pois, a Apelada é quem teria dado causa ao processo.

Referido
recurso foi desprovido
, sendo o acórdão prolatado em 25/08/2023,
com transito em julgado em 27/10/2023.

Neste contexto, o crédito da parte ora Agravada concernente aos
honorários sucumbenciais

somente foi constituído quando da sua fixação com a prolação da sentença, posteriormente, confirmada pelo acórdão proferido em 25/08/2023

reconhecendo a responsabilidade da parte executada ora Agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência e tornado definitivo com seu trânsito em julgado em 27/10/2023
ID 1887656687 daquele Feito,
uma vez que

anteriormente, não havia

falar em honorários de sucumbência e obrigação do ora Agravante ao pagamento da referida verba.

Diante desse quadro, nesta análise recursal
não se verifica a plausibilidade do direito sustentado pelo Agravante ao alegar que os honorários de sucumbência em questão teriam origem com a distribuição da Execução, para se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial.

Com efeito, a regra elencada pelo artigo 49 da Lei 11.101/2005, estabelece
que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, mesmo que não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial, de forma que a partir do momento em que a empresa solicita a recuperação judicial, todos os seus credores, cujos créditos sejam
anteriores à data do pedido, são abrangidos pelo regime de recuperação.

No caso, tendo em vista que a condenação ao pagamento de honorários sucumbências ocorreu posteriormente Recuperação Judicial,
pelo menos a princípio,
não deve submeter-se a seu regime
.

Com efeito, no caso,
os honorários foram constituídos a partir da sentença, surgindo daí o nascimento do direito ao recebimento de honorários de sucumbência e o dever do Agravante ao seu pagamento, valendo ressaltar que somente depois da sentença e do acórdão confirmando a sentença foi constituído de forma definitiva tornando-se liquida, certa e exigível a partir daí a verba sucumbencial de modo que não se submete, no caso, aos efeitos da recuperação judicial como alega o Agravante.

Anoto a seguinte jurisprudência:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM DESPACHO INICIAL DE EXECUÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia contra decisão que deferiu parcialmente habilitação de crédito no processo falimentar, excluindo o valor correspondente a honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial de ação de execução em trâmite na Comarca de Campinas/SP.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de embargos à execução tem o condão de conferir definitividade aos honorários fixados no despacho inicial, autorizando sua habilitação como crédito dotado de liquidez, certeza e exigibilidade no processo de falência.

III. Razões de decidir 3. Os honorários arbitrados no despacho inicial da execução possuem natureza provisória, não sendo aptos, por si sós, a configurar crédito líquido, certo e exigível para fins de habilitação falimentar, conforme orientação pacífica do STJ. 4. A ausência de embargos à execução não transforma automaticamente os honorários provisórios em definitivos, tampouco supre a ausência de decisão judicial que os consolide. 5. A legislação falimentar exige demonstração documental inequívoca da existência do crédito, o que não se verifica no caso concreto, pois os honorários não foram objeto de decisão definitiva.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial de execução possuem natureza provisória e não são suscetíveis de habilitação no processo falimentar sem decisão judicial definitiva que os torne líquidos, certos e exigíveis.
2. A ausência de impugnação pela parte executada não supre a necessidade de consolidação judicial do crédito honorário para fins de habilitação na falência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 827; L. 11.101/2005, arts. 9º, III, e 83, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2349982/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.06.2024; TJDFT, ApCiv 0710775-34.2018.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 07.12.2023; TJSC, AI 5032118-32.2022.8.24.0000, Rel. Des. Silvio Franco, j. 04.07.2024.

(N.U 1010072-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025).

Assim, não se verifica a presença dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC
, concernentes a probabilidade do direito sustentado e possibilidade de dano irreparável, razão pela qual,
nego provimento ao Agravo de Instrumento”

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida quando do julgamento do referido Agravo de Instrumento já interposto pelo Recorrente de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento não havendo falar em omissão e erro material

pelas razões suscitadas.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de Embargos de Declaração que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
de declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025